Tribunal: TJBA
Processo: 8052083-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052083-96.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: URBANO SAMPAIO FILHO Advogado(s): ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES APELADO: INTERVAL INTERNATIONAL BRASIL SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. SUSPENSÃO DE PRAZOS NO RECESSO FORENSE. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO TEMPESTIVO DA PRIMEIRA PARCELA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, nos autos de Apelação Cível, negou provimento ao recurso interposto pela parte autora e manteve sentença que cancelou a distribuição da ação em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, apesar de decisão anterior que havia deferido o parcelamento das despesas judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado ao considerar intempestivo o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, diante da comprovação de que o pagamento foi realizado dentro do prazo legal, considerado o período de suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado incorreu em omissão ao considerar intempestivo o pagamento da primeira parcela das custas com base apenas na data de juntada do comprovante aos autos, sem analisar a data efetiva do pagamento. A decisão que concedeu o parcelamento das custas foi publicada em 18/12/2024, iniciando-se o prazo em 19/12/2024, o qual foi suspenso entre 20/12/2024 e 20/01/2025 em razão do recesso forense, nos termos do art. 220 do CPC, prorrogando-se o termo final para 07/02/2025. O comprovante de pagamento demonstra que a primeira parcela das custas foi efetivamente quitada em 05/02/2025, dentro do prazo estabelecido, ainda que o documento tenha sido juntado aos autos posteriormente. Para fins de incidência do art. 290 do CPC, o ato relevante é o efetivo pagamento das custas, e não a data da juntada do comprovante aos autos. O sistema processual civil prestigia o princípio da instrumentalidade das formas, de modo que o ato processual que alcança sua finalidade não deve ser invalidado, especialmente quando comprovado o recolhimento tempestivo das custas e inexistente prejuízo às partes ou ao processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: O pagamento tempestivo das custas processuais é aferido pela data da efetiva quitação, e não pela data de juntada do comprovante aos autos. A suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense deve ser considerada para aferição da tempestividade do recolhimento das custas judiciais. O princípio da instrumentalidade das formas impede o cancelamento da distribuição quando comprovado que o recolhimento das custas ocorreu dentro do prazo fixado pelo juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 188, 220, 277, 290 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados.